Tribunal: TJES
Processo: 0001336-92.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001336-92.2019.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERCELINO CANDIDO DA SILVA
APELADO: VALDECI CARVALHO e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESCISÃO DE CONTRATO. PROCESSO EM APENSO NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. COISA JULGADA. INCONTROVERSA A CULPA RECÍPROCA NA RESCISÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, I, CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O posicionamento firmado na sentença proferida no processo apenso, que não foi objeto de recurso, não pode ser alterado no exame do presente recurso, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. A coisa julgada da sentença constante na demanda em apenso não impede o conhecimento do recurso, contudo, vincula a análise do feito a partir das conclusões sentenciais acobertadas pela coisa julgada.

3. O reconhecimento da culpa recíproca no evento fragilizada a tese de que haveria direito à indenização. O retorno das partes ao
status quo ante
, diante da resolução do contrato por culpa concorrente, impõe que não exista pagamento de indenização em decorrência do citado pacto.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De início, registro que adiro ao relatório lançado aos autos.

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível
interposto por
GERCELINO CANDIDO DA SILVA,
porquanto irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES (fls. 183 e seguintes), que, nos autos de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PARCERIA AGRÍCOLA C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS,
ajuizada em face de
VALDECI CARVALHO E ROSA ANDRADE CARVALHO,
julgou improcedente a pretensão autoral, ao inferir que: (i) os autos encontram-se apensos ao processo 001087-44.2019.8.08.0028, no qual restou reconhecida a culpa concorrente das partes pela rescisão contratual; (ii) o autor não apresentou provas dos alegados danos morais e materiais.

Em suas razões (fls. 192 e seguintes), o apelante aduz que os requeridos não cumpriram os contratos de parceria agrícola, o que lhe gerou grande prejuízo econômico e moral.

Em contrarrazões (fls. 204 e seguintes), os apelados argumentaram pelo não provimento do recurso.

Primeiramente, reputo relevante realizar esforço histórico a fim de melhor elucidar a controvérsia posta.
A presente demanda (0001336-92.2019.8.08.0028) foi ajuizada por
GERCELINO CÂNDIDO DA SILVA
em face de
VALDECI CARVALHO
e
ROSA ANDRADE CARVALHO
, sob o argumento de que foi celebrado contrato de parceria agrícola entre as partes, todavia, alega o autor que os requeridos não teriam cumprido as obrigações decorrentes da avença.

Assim, almeja a parte autora perceber indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, por entender que

não percebeu o montante fixado no contrato de parceria (fls. 23/24) pactuado com os requeridos, inicialmente de forma escrita, e posteriormente de forma verbal.

Por outro lado, os réus apelados afirmam que foi o autor quem descumpriu com as cláusulas contratuais, uma vez que não quis permanecer exercendo as funções especificadas e criou obstáculos para sair da propriedade.

Ocorre que, a presente demanda tramitou em apenso com o processo de número 0001087-44.2019.8.08.0028, na qual, segundo o magistrado sentenciante, “
a celeuma foi exaustivamente debatida, reconhecendo-se a culpa concorrente das partes pela rescisão contratual, uma vez que outorgante e outorgado não conseguiram chegar a um consenso sobre a previsão de cafeeiros para cultivo e produção que deveriam ser inseridos em novo contrato escrito de parceria
.” (fl. 184).

Ato seguinte, ao examinar o mencionado feito, que trata de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA,
agora ajuizada por
VALDECI CARVALHO e ROSA ANDRADE CARVALHO
(requeridos/apelados na presente demanda) em face de
GERCELINO CANDIDO DA SILVA
(autor/apelante na presente demanda),
verifica-se que, de fato, restou como incontroverso que a rescisão contratual se deu por culpa de ambas as partes.

Senão, vejamos o seguinte trecho, extraído da sentença proferida no feito número 0001087-44.2019.8.08.0028 (fl. 237):

[...] Desse modo,
concluo que a rescisão contratual procedeu-se por culpa recíproca das partes contratantes
, pois fica claro que a vontade do requerido era de permanecer na propriedade e continuar com a produção de café, porém, sobre toda a quantidade de cafeeiros e não somente sobre as 4.800 cafeeiros ofertados. pelos outorgantes.

[...]
Tem-se, assim, por configurada a culpa concorrente dos contratantes (proprietários e lavrador) pela rescisão do contrato, uma vez que, repito, não conseguiram chegar em acordo sobre a quantidade de cafeeiros constantes na propriedade para elaboração do contrato escrito
.

Cediço que,
com a resolução da avença, as partes devem retornar ao status quo ante, ou seja, à situação anterior à contratação, sem imposição do pagamento de qualquer sanção contratual, eis que configurada a culpa concorrente pelo desfazimento do negócio
.

Desse modo, a terra dos Autores, no estado em que se encontra, voltará a ser unicamente de sua responsabilidade, e Réu não precisará cumprir as obrigações contratuais até então vigentes. [...]

Como se observa, restou expressamente consignado que houve culpa recíproca das partes pela rescisão do contrato, sendo essencial destacar que em face do referido pronunciamento judicial não foi interposto recurso, de modo que já houve inclusive o trânsito em julgado da demanda.

Logo, o que fora firmado na sentença proferida no processo 0001087-44.2019.8.08.0028 não pode ser alterado no exame do presente recurso, sob pena de ofensa à coisa julgada. Senão, vejamos:

[...]
A
coisa julgada material torna a sentença imutável, garantindo a segurança jurídica e a paz social.
2.
É vedada rediscussão a respeito de tema já decidido no título exequendo, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada material
. [...] (TJMG; AI 1177718-27.2023.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 13/07/2023; DJEMG 13/07/2023)

[...] 3.
A imutabilidade da coisa julgada não se exaure em sua função negativa, compreendendo também uma função positiva que, diferentemente da primeira, não impede o juiz de julgar o mérito da segunda ação, mas apenas o vincula ao que já foi decidido em demanda anterior acobertada pelo manto da coisa julgada
. [...] (TJDF; APC 07360.50-43.2022.8.07.0001; 171.8438; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 20/06/2023; Publ. PJe 04/07/2023)

Como se extrai, a coisa julgada da sentença constante no processo apenso (0001087-44.2019.8.08.0028) não impede o conhecimento do presente recurso, contudo, vincula a análise deste feito a partir das conclusões sentenciais acobertadas pela coisa julgada.

Isto é, em homenagem ao artigo 502 do Código de Processo Civil, não é possível discutir a conclusão judicial de que a rescisão do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes se deu por culpa concorrente.

Via de consequência, considerando que a causa de pedir do autor apelante neste feito está lastreada justamente na suposta responsabilidade dos apelados pelo descumprimento da avença, não é possível atender às pretensões recursais.

Ora, os alegados danos materiais e morais decorrem justamente da premissa de que os requeridos teriam descumprido suas obrigações decorrentes do pacto então existente, de forma que o reconhecimento da culpa recíproca fragiliza a possibilidade de responsabilização pelos supostos danos.

Para elucidar a causa de pedir que originou a demanda, destaco o seguinte trecho, retirado da petição inicial (fl. 11 e 13):

[...] Nesse sentido,
restou demonstrada a lesão sofrida pelo requerente, ao ter seu contrato rescindido unilateralmente pelo requerido, quando este passou a descumpriu as cláusulas avençadas, sem que aquele tenha dado qualquer tipo de causa
, restando evidenciado que faz jus à reparação pelo dano material e moral sofrido.

[...] Como alhures mencionado,
o autor jamais deu causa à rescisão contratual, sempre se dedicando da melhor forma possível para que a parceria fosse bem sucedida. Inobstante, o requerido, movido pela ganância, passou a descumprir com suas obrigações contratuais, rescindindo unilateralmente o contrato com o requerente, deixando-o em situação de dificuldade
.

Conforme se depreende, a premissa da pretensão autoral para a rescisão do contrato e consequente indenização por danos morais e materiais é justamente de que os apelados incorreram em culpa ao descumprirem sua parte na avença.

Entretanto, reitero, diante do reconhecimento da culpa concorrente no evento, decorrente da sentença transitada em julgado proferida no processo que tramitou em apenso (0001087-44.2019.8.08.0028), revela-se fragilizada a tese de que haveria direito à indenização.

Isso considerando que, o retorno das partes ao
status quo ante
, pela resolução do contrato por culpa concorrente, impõe que não exista pagamento de indenização em decorrência do citado pacto:

[..]
Se o contrato se tornou inexequível por descumprimento das obrigações assumidas por ambas as partes, resta configurada a culpa concorrente, devendo as partes ser restituídas ao status quo ante, com restituição das parcelas pagas.
(TJMG - Apelação Cível 1.0344.15.003675-6/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019)

Dessa forma, fragilizada a premissa de que a culpa dos apelados no descumprimento do contrato teria gerado danos morais e materiais ao autor, restaria ao apelante o ônus de comprovar que, mesmo diante da culpa recíproca, faz
jus
à aludida indenização.
Trata-se da aplicação direta da regra de ônus da prova prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

Em suma, a narrativa autoral carece de elementos probatórios que tornem indene de dúvidas que tenha sofrido efetivamente os alegados danos morais e materiais. C
omo bem destacou o magistrado sentenciante, carece de exatidão a alegação de que o apelante deixou de perceber valores em razão do evento objeto de análise; senão, vejamos excerto no qual menciona inclusive documentos que indicam o pagamento correto dos valores devidos em razão do contrato (fl. 184):

[...]
n
o
documento de fls. 24/25 dos autos em apenso (ata de atendimento de parceiros agrícolas), assinado pelas partes em 04 de abril de 2016, o autor alega que vinha tocando cerca de 8.000 (oito mil) cafeeiros, porém, há registro de pagamento ao mesmo da quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) pelos serviços prestados
.

Somado a isso,
estabelece o documento que "com relação à formação dos cafeeiros, os valores devidos vem sendo devidamente acertados
" [...]

Destaco, ainda, que a mencionada documentação e fundamentação sequer foi objeto de impugnação por parte do recorrente, que se restringiu em apresentar argumentação genérica e sem lastro acerca dos danos que pretende ver indenizados.

Trata-se do mesmo método argumentativo adotado para fins de comprovação dos danos morais, notadamente quando, ao invés de apresentar provas concretas da suposta ofensa aos direitos da personalidade, restringiu-se em alegar genericamente que “
se viu obrigado a se virar para colocar o pão de cada dia na mesa dos familiares
[...]”.

Por conseguinte, ainda que se compadeça da situação narrada, a simples alegação, sem juntada de nenhuma prova que embase a narrativa, não é suficiente para alterar a conclusão adotada pelo julgador sentenciante.
Mesmo em situações nas quais exista relação de consumo, com inversão do ônus da prova, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência é firme ao atestar que cabe ao autor fazer a mínima comprovação dos fatos constitutivos do seu direito:

[...] 3.
Por mais que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de fazer a mínima comprovação dos fatos constitutivos do seu direito
[...] (TJPE; APL 0001624-24.2016.8.17.0730; Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais; DJEPE 17/07/2023)

Por conseguinte, em se tratando de relação não consumerista, na qual inexiste inversão do ônus da prova, com muito mais razão, não é possível atender à pretensão autoral de indenização por danos morais, diante da ausência de provas que elucidem sua efetiva ocorrência.

Por todo o arrazoado,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do não provimento do recurso, fixo os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC, todavia mantenho sua exigibilidade suspensa, considerando que o autor litiga sob o manto da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR